Tribunal: TJSP
Processo: 1016929-45.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Autora que demonstra o exercício da posse com base em instrumento de permissão de uso firmado com a Ferrovia Paulista "FEPASA" - Demonstração de pagamento das guias de arrecadação relativo ao uso da área – Prova coligida aos autos que evidencia a posse precária pela ré da área em disputa, porque sua ocupação se dava sem a autorização da autora, permissionária

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Autora que demonstra o exercício da posse com base em instrumento de permissão de uso firmado com a Ferrovia Paulista "FEPASA" - Demonstração de pagamento das guias de arrecadação relativo ao uso da área – Prova coligida aos autos que evidencia a posse precária pela ré da área em disputa, porque sua ocupação se dava sem a autorização da autora, permissionária da referida área – Retenção por benfeitorias supostamente realizadas no imóvel invadido – Impossibilidade – Possuidor de má-fé – Procedência da ação que deve ser mantida – Majoração da verba honorária de sucumbência, em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, observada a condição da ré com relação aos benefícios da justiça gratuita – Recurso improvido, com observação, revogada a concessão de efeito suspensivo ao recurso (autos n. 2208441-49.2023.8.26.0000.)